Tribunal: TJMT
Processo: 1030439-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030439-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL DO NASCIMENTO - CPF: 667.157.681-53 (APELANTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), CLINICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP - CNPJ: 36.958.692/0001-22 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO – DESNECESSIDADE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS É VÍCIO SANÁVEL QUE PODE SER SUPRIDO POSTERIORMENTE – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE DEFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA – CLÍNICA CONVENIADA AO SUS – ATRASO NO REPASSE DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTOS QUE ATESTAM O RECEBIMENTO DOS MEDICAMENTOS PELO PACIENTE, AINDA QUE COM EVENTUAIS ATRASOS BUROCRÁTICOS ALHEIOS À CLÍNICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A habilitação dos herdeiros é vício sanável que pode ser suprido posteriormente, sem qualquer prejuízo processual. Inteligência do art. 282, §1o, do CPC.

Para configuração da responsabilidade civil, ainda que objetiva (art. 14 do CDC), impõe-se a demonstração de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal.

A prova carreada evidencia que a clínica ré, credenciada ao SUS, forneceu ou ministrou diretamente os medicamentos ao paciente durante o tratamento de deficiência renal crônica, inexistindo prova de retenção indevida ou desvio de fármacos.

Eventuais atrasos pontuais no fornecimento decorreram da logística do sistema de medicamentos de alto custo, não havendo conduta dolosa ou culposa atribuível à ré.

A ausência de prova do agravamento do estado de saúde ou de abalo psicológico decorrente de ato ilícito inviabiliza a indenização por dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1030439-70.2020.8.11.0041

APELANTE: DANIEL DO NASCIMENTO

APELADA: CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral no. 1030439-70.2020.8.11.0041,
ajuizada em face da
CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que não restou devidamente comprovado qualquer ato ilícito passível de indenização.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“Em razão do falecimento do apelante DANIEL DO NASCIMENTO foram habilitados os herdeiros ROSIMEIRE AMARO DA SILVA NASCIMENTO, EZEQUIEL SILVA DO NASCIMENTO, DANIEL SILVA DO NASCIMENTO e DAMARIS ERONDINA DO NASCIMENTO (ID no. 90257297)”
(sic).

Sustenta que
“O apelante DANIEL DO NASCIMENTO (falecido) era portador de deficiência renal crônica em estágio final (isto é, total paralisação dos rins), sendo que, à época, foi incluído em programa de hemodiálise 03 (três) vezes por semana, por tempo indeterminado. Nesse contexto, DANIEL DO NASCIMENTO procurou atendimento na rede pública de saúde (Hospital e Pronto Socorro municipal de Cuiabá), sendo encaminhado a CLINICA DE TRATAMENTO RENAL (CTR) para tratamento especializado, conforme documento juntado no ID no. 34463504 (cópia abaixo)”
(sic).

Afiança que “
Da leitura do documento, verifica-se que o paciente DANIEL DO NASCIMENTO esteve internado no pronto socorro do município de Cuiabá/MT, entre os dias 03/11/2018 a 06/11/2018. Após, o paciente/apelante DANIEL DO NASCIMENTO obteve alta hospitalar, sendo encaminhado com receita ao Centro de Tratamento Renal. Na clínica em questão, o apelante DANIEL DO NASCIMENTO foi atendido pelo Dr. LUIZ GONZAGA FIGUEIREDO FILHO (CRM-MT 6180), inclusive é proprietário da clínica (contrato social no id.43541082) o qual recomendou o uso dos medicamentos SAVELAMER 800MG, na quantidade de 180 (cento e oitenta comprimidos) ao mês, de forma contínua, sendo 02 (dois) comprimidos no período do café da manhã, almoço e jantar, consoante documento encartado no ID no. 34463508”
(sic).

Diz que, “
Diante dessa situação, DANIEL DO NASCIMENTO procurou o medicamento SEVELAMER 800MG nas farmácias e drogarias, ocasião em que tomou conhecimento de que o medicamento SEVELAMER 800MG, custava em torno de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), à época. Ocorre que DANIEL DO NASCIMENTO não possuía as mínimas condições financeiras de arcar com os custos do medicamento SEVELAMER 800MG, assim, procurou a Farmácia de Alto Custo para solicitá-lo. Entretanto, para sua surpresa, a Farmácia de Alto Custo informou que já estava encaminhando o medicamento SEVELAMER 800MG, bem como os medicamentos ALFAEPOETINA 4000UI, CALCITRIOL 0,25MCG, PARICALCITRIOL 5MCGG/ML, CALCITRIOL 1MCG, CINACALCETE 30MG e SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100MG para CLINICA DE TRATAMENTO RENAL (CTR), a qual deveria repassar para o apelante, conforme faz prova o documento juntado no ID no. 34463510”
(sic).

Pondera que
“Da leitura dos documentos acima mencionados, percebe-se que foi própria CLINICA DE TRATAMENTO RENAL (CTR) que solicitou os medicamentos supramencionados à Farmácia de Alto Custo. Nota-se, também que os medicamentos estavam sendo encaminhados pela Farmácia de Alto Custo para CLINICA DE TRATAMENTO RENAL (CTR) desde o mês de fevereiro de 2019 (ID no. 34463510)”
(sic).

Mensura que
“a CLINICA DE TRATAMENTO RENAL (CTR) somente repassou/aplicou os medicamentos ao DANIEL DO NASCIMENTO somente no mês 04/2019, quais sejam: Sacarato de Hidroxido Ferrico; Sevelmer 800MG; Alfaepoetina 4.000 uI Sol; Paricalcitol 5m cg/ml, conforme recibo de entrega dos medicamentos (ID no. 34463512)”
(sic).

Afirma que
“a CLINICA DE TRATAMENTO RENAL (CTR) apesar de receber os medicamentos da Farmácia de Alto Custo deixou de ministrá-los em favor de DANIEL DO NASCIMENTO, nos meses de fevereiro/2019, março/2019, maio/2019 e junho/2019, dando-lhe destinação diversa”
(sic).

Expõe que
“O apelante DANIEL DO NASCIMENTO (falecido) era portador de deficiência renal crônica (isto é, total paralisação dos rins), sendo que, à época, foi incluído em programa de hemodiálise 03 (três) vezes por semana, por tempo indeterminado. Verifica-se, que a semana é um período correspondente a um grupo de 07 (sete) dias, o paciente Daniel, fazia hemodiálise 03 (três) vezes por semana, neste caso, o paciente ausentava da CLINICA DE TRATAMENTO RENAL, pelo período de 4 (quatro) dias na semana ou 16 dias no mês, a apelada não conseguiu comprovar a entrega do medicamento para o uso continuo no decorrer dos 04 (quatro) dias da semana que paciente Daniel, encontrava em sua residência”
(sic).

Explana que
“na peça de resistência, bem como na sentença impugnada, não pode prevalecer a fundamentação, “que das oitivas colhidas, extrai-se que parte dos medicamentos prescritos ao autor são ministrados na própria clínica, de forma direta durante as sessões de hemodiálise, não sendo, portanto, entregues fisicamente ao paciente para uso domiciliar”. Portanto, a decisão impugnada foi manifestamente contrária à prova dos autos, o próprio medico proprietário da Clinica Dr. LUIZ GONZAGA FIGUEIREDO FILHO (CRM-MT 6180), receitou o uso dos medicamentos SAVELAMER 800MG, na quantidade de 180 (cento e oitenta comprimidos) ao mês, de forma contínua, sendo 02 (dois) comprimidos no período do café da manhã, almoço e jantar (receita juntado no ID no. 34463508)”
(sic).

Entende que
“A apelada, buscou sua defesa, apoiando-se apenas no relatório interno com as informações de “medicações utilizadas na dialise (ID no. 45689777)” não trouxe nenhuma assinatura que comprova a efetiva entrega/fornecimento/aplicação/repasse dos medicamentos, ainda foi constituído de forma unilateral e segundo critérios de defesa e incapazes de comprovar, cabalmente, a exata entrega de medicamento ao pacienta Daniel do Nascimento. Diante da ausência de comprovante de entrega de medicamentos para o uso diário e continuo no decorrer dos 04 (quatro) dias da semana ou 16 (dezesseis) dias no mês que permanecia em sua residência, é impossível apurar a existência de entregas de medicamentos, já que inviável averiguar se o apelante teria se medicado pelo período impugnado”
(sic).

A par destes argumentos pugna:
“
a)
Que conheça e julgue procedente o presente recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, dando-lhe PROVIMENTO, nos termos do pedido da inicial, como medida de mais perene justiça!
b)
Outrossim, que sejam-lhe a apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte) por cento do valor da condenação e demais custas processuais;”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 294768412, pugnando, preliminarmente, pela suspensão dos autos até que se regularize a substituição processual, e no mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal não recolhido em razão de a parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DANIEL DO NASCIMENTO
ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor da
CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP
, relatando, em síntese, que era portador de insuficiência renal crônica em estágio terminal, realizando hemodiálise três vezes por semana desde novembro de 2018.

Consta na peça de ingresso que o autor foi encaminhado para a clínica requerida para tratamento especializado, onde o proprietário, Dr. Luiz Gonzaga Figueiredo Filho, prescreveu o uso contínuo dos medicamentos Sevelamer 800mg, Dimeticotina (Luftal) 150mg/ml, e Domperidona 1mg/1ml. Após procurar o medicamento Sevelamer 800mg em farmácias e descobrir que o custo era de aproximadamente R$1.200,00 (mil e duzentos reais), buscou a Farmácia de Alto Custo, a qual informou que já estava enviando o Sevelamer 800mg e outros medicamentos como Alfaepoetina 4000UI, Calcitriol 0,25mcg, Paricalcitriol 5mcg/ml, Calcitriol 1mcg, Cinacalcete 30mg e Sacarato de Hidróxido Férrico 100mg para a clínica demandada, para serem repassados ao apelante.

Ainda, discorreu que a Farmácia de Alto Custo informou que os medicamentos estavam sendo encaminhados à requerida em fevereiro de 2019, porém o autor só recebeu o medicamento em abril de 2019. Sustentou, no mais, que nos meses de fevereiro, março, maio e junho de 2019 não recebeu a medicação, afirmando que nunca assinou documentos de recebimento, de modo que ingressou com a presente demanda, visando à condenação da clínica em danos morais.

Ao final da instrução processual, o Magistrado que conduziu julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que não restou devidamente comprovado qualquer ato ilícito passível de indenização.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Pois bem.

No caso em apreço, a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

A controvérsia gira em torno da alegação do autor de que a ré teria deixado de repassar medicamentos fornecidos pela Farmácia de Alto Custo nos meses de fevereiro, março, maio e junho de 2019, o que teria comprometido seu tratamento médico, causando-lhe abalo moral. A ré, por sua vez, defende que os medicamentos foram, sim, disponibilizados ao autor, conforme relatórios de entrega anexados, e que eventual atraso na entrega decorreu de trâmites burocráticos da Farmácia de Alto Custo.

A peça inicial traz como principal prova a receita médica datada de julho de 2019, com prescrição dos medicamentos SEVELAMER 800 mg – 180 comprimidos/mês, sendo dois comprimidos antes de cada refeição; DIMETICOTINA (Luftal) – 35 gotas a cada 8 horas, até eliminação dos flatos; DOMPERIDONA 1 mg/ml – 10 ml trinta minutos antes de cada refeição (Id. 34463508).

Entretanto, há demonstração de que o autor iniciou o tratamento renal na clínica desde novembro/2018, não sendo apresentadas receitas que demonstrem o uso dos referidos medicamentos pelo autor desde o início do tratamento, tão pouco nos períodos questionados (fevereiro, março, maio e junho). A receita de julho de 2019 não é hábil para demonstrar, de forma inequívoca, que desde fevereiro daquele ano o autor necessitava dos medicamentos.

Por sua vez, a ré juntou aos autos documentos emitidos por órgãos oficiais, além de relatórios internos e da própria Farmácia de Alto Custo, que indicam que o autor recebeu medicamentos de que necessitava ao longo do período questionado, ora diretamente, ora por meio da clínica (Id. 45689777).

Ademais, o ofício da Secretaria Estadual de Saúde (Id. 169676246 – pág. 15 e seguintes) informa que a entrega dos medicamentos foi efetivada conforme as solicitações realizadas, sem qualquer apontamento de irregularidade atribuída à clínica, tendo sido, inclusive, devolvidos os medicamentos do mês de julho de 2019 já que o autor havia transferido seu tratamento para outro estabelecimento.

Ainda que, eventualmente, tenha havido atraso pontual, não há nos autos elementos que indiquem que tal situação decorreu de conduta dolosa ou culposa da requerida. Ao contrário, os autos demonstram que a distribuição de medicamentos depende de procedimento administrativo complexo, com etapas que fogem ao controle da ré.

A instrução probatória contou, ainda, com audiência realizada em 18 de maio de 2023, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Rosimar de Oliveira, Adriana Almeida do Espírito Santo e Sulwey de Oliveira Costa Lopes, todas com vínculo funcional com a clínica ré e/ou com o processo de dispensação de medicamentos.

Das oitivas colhidas, extrai-se que parte dos medicamentos prescritos ao autor são ministrados na própria clínica, de forma direta durante as sessões de hemodiálise, não sendo, portanto, entregues fisicamente ao paciente para uso domiciliar. Além disso, as testemunhas confirmaram a existência de atrasos no fornecimento de medicamentos por parte da Farmácia de Alto Custo, atribuindo-os a entraves burocráticos e à necessidade de tramitação formal dos pedidos junto ao sistema estadual de saúde.

As testemunhas também explicaram que para cada paciente é montado um processo administrativo individualizado, o qual é encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde e, após análise, resulta na liberação e posterior entrega dos medicamentos solicitados, processo este que pode demandar tempo considerável e que é adotado em relação a todos os pacientes em tratamento renal crônico, não havendo tratamento diferenciado ou falha específica em relação ao autor.

Por fim, as testemunhas afirmaram, com veemência, não ter conhecimento de outras reclamações similares por parte de outros pacientes atendidos pela clínica no mesmo período.

Tais depoimentos corroboram os documentos constantes nos autos, como os relatórios da Secretaria de Saúde e registros de dispensação de medicamentos, os quais indicam que os itens foram efetivamente entregues pela Farmácia de Alto Custo à clínica ré e utilizados conforme o protocolo clínico de cada paciente.

Quanto à responsabilidade objetiva invocada, ainda que presente a prestação de serviço de saúde pela ré, inexiste comprovação de ato ilícito. Tampouco se pode reconhecer, com a robustez necessária, a ocorrência de dano moral, uma vez que não há prova de agravamento do estado de saúde do autor em razão dos fatos narrados. É firme a jurisprudência no sentido de que o dano moral não se presume em casos dessa natureza, sendo imprescindível a demonstração do abalo sofrido, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, não se fazem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos do artigo 186 do Código Civil, já que ausente o ato ilícito, o dano concreto e o nexo causal entre a atuação da ré e eventual prejuízo à saúde do autor, motivo pelo qual o pedido indenizatório deve ser julgamento improcedente.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação
,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por serem as autoras beneficiárias da justiça gratuita,

nos termos do artigo 98,§3o do CPC.”
(Id. 294768408)

De início, a apelada, em sede de contrarrazões, requer a suspensão do processo, arguindo, para tanto, que não houve a regularização da sucessão nos autos, conforme o que preceitua os arts. 110 e 313, §§1o e 2o, ambos do CPC.

De fato, compulsando os autos de origem verifico que em Id. 294765893 foi requerido pelo patrono do autor – Dr. Eucides Ferreira, OAB/MT 12.540 – a habilitação da esposa e filhos do
de cujus
, entretanto, no tocante a esse tema, o Magistrado de piso não seguiu à risca o entendimento insculpido nos artigos retromencionados.

Todavia, não verifico, de plano, a necessidade de que esta regularização ocorra imediatamente, ao passo que trata-se de
vício sanável
que pode ser suprido posteriormente, sobretudo considerando que a viúva está sendo representada pelo mesmo causídico, conforme faz prova a procuração acostada em Id. 294765894, não havendo que se falar em prejuízo algum à defesa do espólio do falecido, amplamente exercida pelo advogado que o representa nesta lide, o qual, inclusive, interpôs o presente apelo.

Dessa forma,
acolho em parte
a preliminar arguida pela apelada, apenas para determinar que, quando do retorno dos autos à origem, o togado singular possibilite a regularização processual, seguindo o que preceitua os arts. 110 e 313, §1 e §2, ambos do CPC.

Passo a análise do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância reside na alegada falha na prestação do serviço de saúde, consistente na suposta omissão da apelada quanto ao repasse dos medicamentos de uso contínuo (em especial SEVELAMER 800mg) ao paciente Daniel do Nascimento, fato que teria ocorrido nos meses de fevereiro, março, maio e junho de 2019, ocasionando risco concreto à sua saúde e, por consequência, dano moral indenizável.

A sentença de origem, entretanto, julgou improcedente a demanda, ao fundamento de inexistirem elementos suficientes a evidenciar a conduta ilícita da clínica, bem como por ausência de comprovação de dano concreto ou nexo causal.

Fundamentou-se, de modo destacado, na análise documental e testemunhal produzida, concluindo que: (i) a prescrição médica apresentada é datada de julho de 2019, não servindo para comprovar a necessidade inequívoca e contínua de tais fármacos desde fevereiro do mesmo ano; (ii) os documentos oficiais e registros internos indicam que os medicamentos foram entregues ao paciente, ainda que em alguns casos diretamente na própria clínica, durante as sessões de hemodiálise; e (iii) eventuais atrasos pontuais decorreram de entraves burocráticos próprios do sistema de fornecimento da Farmácia de Alto Custo, e não de dolo ou culpa da apelada.

Nas razões de apelação, os sucessores do paciente sustentam que a prova documental comprova o envio dos medicamentos pela Farmácia de Alto Custo à clínica ré desde fevereiro de 2019, sem, contudo, haver o devido repasse em favor do paciente, deixando-o desassistido em meses específicos. Alegam ainda que a prova testemunhal estaria comprometida por ter sido prestada por funcionárias da própria clínica, carecendo, portanto, de imparcialidade.

Em contrapartida, a apelada, em suas contrarrazões, defende a regularidade de seu procedimento, esclarecendo que: (i) o fornecimento dos medicamentos obedeceu a uma logística administrativa própria do sistema público, com autorização prévia da Farmácia de Alto Custo; (ii) a prescrição apresentada pelo autor, datada de julho de 2019, não comprova uso contínuo anterior, de modo que não há evidência de omissão deliberada; (iii) inexiste prova de desvio ou retenção indevida de medicamentos; e (iv) a prestação de serviços foi custeada pelo SUS, sem qualquer ônus ao paciente.

Do exame detido do conjunto probatório, concluo que a insurgência recursal não merece acolhida. Explico.

A responsabilidade civil dos prestadores de serviços de saúde privados, conveniados ao SUS, ainda que objetiva (art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor), exige a demonstração cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos do artigo 186 do Código Civil, segundo o qual:

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso, as provas carreadas aos autos não comprovam omissão culposa ou dolosa da apelada.

Isso porque, conforme ressai do histórico clínico e evolução (Id. 294765882), o tratamento na clínica apelada iniciou-se em
01/11/2018
, tendo o medicamento SEVELAMER 800mg sido prescrito pela primeira vez em
04/2019
.

Conforme ressai dos documentos acostado à inicial, o autor retirou pessoalmente, na Farmácia de Alto Custo, em 10/04/2019, os seguintes medicamentos:

Nota-se que foram entregues 180 (cento e oitenta) comprimidos do referido medicamento, o que correspondeu a 30 (trinta) dias de tratamento.

Retornando ao Id. 294765882 (Pág. 06), em 02/05/2019, o médico responsável pelo paciente manteve as medicações, o que incluiu o medicamento SEVELAMER 800mg.

Vejamos:

Os documentos juntados pelo próprio autor, em Id. 294765861, emitidos pela Secretaria Estadual de Saúde, dão conta de que a clínica apelada, após solicitação, recebeu 180 comprimidos do medicamento em
07/06/2019
, prosseguindo o tratamento por mais 30 (trinta) dias, vejamos:

Novamente, retornando à inicial, o autor afirma que
“[...] recebeu o medicamento do mês de julho/2019 na Farmácia de Alto Custo”
.

Dessa forma, não há qualquer evidência nos autos que demonstre de forma clara que a clínica demandada apelada deu destinação diversa ao medicamento, ao revés, os documentos que instruem a lide demonstram que enquanto perdurou o tratamento com o aludido medicamento o autor teve acesso a ele.

Neste contexto, em que se busca a reparação por danos morais, é imperioso que a parte autora demonstre a concorrência dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 927 do Código Civil, que preconiza:

“
Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A ausência de qualquer dos elementos mencionados inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório.

Em síntese, verifica-se que a parte recorrente não apresentou elementos probatórios contundentes capazes de infirmar as conclusões da sentença de primeiro grau, que se mostrou robusta e escorreita em sua fundamentação.

A apelada, por sua vez, logrou demonstrar que atuou dentro da legalidade e de suas atribuições, sem praticar qualquer conduta ilícita que pudesse gerar o dever de indenizar.

Assim, e em conformidade com o princípio da livre apreciação das provas e do livre convencimento motivado do julgador, entendo que a r. sentença guerreada deve ser integralmente mantida.

Dessa forma, o raciocínio jurídico empregado é simples e direto: não havendo comprovação de ato ilícito da apelada, nem de nexo de causalidade entre a conduta desta e o suposto dano sofrido pelo apelante, não há que se falar em dever de indenizar.

Guardadas as devidas particularidades de cada caso, assim julgou o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
INSULINA. PORTADOR DE DIABETES.
DEMORA ESTATAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
INDENIZAÇÃO NEGADA.

1.

Malgrado seja possível o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da recusa ou demora no fornecimento, pelo Estado, de medicamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao tratamento de saúde do paciente, faz-se imprescindível, para tanto, a demonstração da ocorrência de ofensa concreta a algum dos direitos da personalidade, decorrente da omissão estatal.

2. A demora do ente estatal em fornecer a medicação pleiteada não é apta a configurar, por si só, danos morais indenizáveis.

3. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de demonstrar a ocorrência do dano moral, cingindo-se a alega-la de maneira genérica, como decorrência automática do atraso no fornecimento das insulinas, sem fazer menção a eventual piora do seu quadro de saúde em razão da demora ou dos efeitos negativos concretos que a omissão estatal lhe causou, deve ser mantida a sentença de improcedência de indenização por danos extrapatrimoniais.
”
(TJ-PE - Apelação Cível: 00120306820168171130, Relator.: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 08/05/2018, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/05/2018)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser a parte autora apelante beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025